Tribunal: TJSP
Processo: 1003163-98.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica – Dano em equipamentos decorrente de oscilações na rede de distribuição de energia elétrica – Responsabilidade objetiva da concessionário – Art. 37, §6o, da Constituição Federal – Documentos juntados pela parte autora suficientes para comprovação do dano, do nexo de causalidade e do pagamento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica – Dano em equipamentos decorrente de oscilações na rede de distribuição de energia elétrica – Responsabilidade objetiva da concessionário – Art. 37, §6o, da Constituição Federal – Documentos juntados pela parte autora suficientes para comprovação do dano, do nexo de causalidade e do pagamento realizado ao segurado - Ausência de prova de causa excludente da responsabilidade - Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado – Obrigação de indenizar caracterizada – Recurso não provido.